Tribunal: TJDFT
Processo: 0733996-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733996-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NUTRINI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., processo n. 0731906-94.2020.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% de eventuais créditos da agravante no contrato administrativo n. 48063, a título de pagamentos, pela Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, pelo fornecimento de produtos alimentícios para animais. Eis a r. decisão agravada (ID 166081268 da origem): “A fim de não inviabilizar a atividade da empresa executada, defiro a penhora de 30% de eventuais créditos que caibam a NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. a título da execução do contrato administrativo n.o 48063, a titulo de pagamentos, pela Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, pelo fornecimento de produtos alimentícios para animais. Confiro à presente decisão FORÇA MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO, que deverá ser cumprido, por oficial(a) de justiça, junto à Chefia de Departamento de Logísticas e Finanças da Polícia Militar do DF, Coronel SIMONEY ALVES SOARES, Telefone: (61) 3190-5503/3190-5509 e-mail: dlf@pm.df.gov.br, no endereço SPO AE Conjunto 04, QCG, Palácio Tiradentes, Setor Policial Sul, Brasília-DF, CEP 70.610-212. Os intimandos, pessoas jurídicas e físicas, deverão atentar-se que o pagamento de forma diversa do ora determinado ensejará o disposto no art. 312 do Código Civil. Consta-se do mandado que os depósitos, na fração de 30% (trinta por cento) dos pagamentos que porventura couberem à empresa executada deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial", de modo que os valores fiquem vinculados à presente execução (0731906-94.2020.8.07.0001). A 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, encontra-se em funcionamento no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, lote 1, bloco 'b', 5o andar, ala 'a', sala 503, Cartório Judicial Único - Brasília-DF, CEP: 70.094-900 (horário de atendimento: 12h às 19h). Considerações finais: a) Traga o exequente aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias; b) Promova, o CJUVETECA, o cadastramento, enquanto terceira interessada nos autos, de POLÍCIA MILITAR DO DF (CNPJ: 08.942.610/0001-16) e expeça-se o necessário. c) A fim de dar efetividade à presente decisão, confiro à presente decisão força de ofício, o qual deverá ser encaminhado, pelo CJUVETECA, para o Departamento de Logísticas e Finanças da Polícia Militar do DF, e-mail dlf@pm.df.gov.br, solicitando informações sobre o prazo e execução do contrato administrativo n.o 48063, que tem por objeto fornecimento de produtos alimentícios para animais, pela Executada NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.. d) A Executada fica intimada, desde logo, por meio de seu advogado, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Intimem-se.” Inconformada, a executada recorre. Alega que a retenção de valores determinada equipara-se a penhora de faturamento (art. 835, X, do CPC) e, portanto, exige o esgotamento de todos os meios disponíveis de locação de outros bens penhoráveis. Destaca que “que a medida expropriatória de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes...” Aduz que já há penhora de veículos e de créditos no rosto dos autos n. 0732148-53.2020.8.07.0001, por isso, incabível o bloqueio determinado. Diz ainda que o bloqueio comprometeria a atividade da empresa, colocando em risco a execução do contrato com a PMDF. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo à decisão de origem e, no mérito, que seja provido o recurso, revogando-se a penhora determinada. Preparo no ID 50227163. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão do Agravante (executado) é de que se suspenda a r. decisão a quo que determinou a penhora de 30% de eventuais créditos da agravante no contrato administrativo n. 48063, a título de pagamentos, pela Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, pelo fornecimento de produtos alimentícios para animais. De logo, necessário observar que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. Com efeito, conquanto a recorrente questione a penhora alegando se tratar de constrição sobre o faturamento da empresa, tal medida é admissível, desde que realizada com parcimônia, de modo a não inviabilizar o desenvolvimento da atividade econômica. De acordo com a inteligência dos artigos 835, inciso X, e 866, caput, ambos do Código de Processo Civil, à falta de outros bens penhoráveis ou na hipótese em que os bens do executado forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, poderá ser autorizada a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. In casu, deflui-se dos autos de origem que não há penhora de bens suficientes para saldar o crédito. No caso, foram realizadas pesquisas de crédito via SISBAJUD que restaram infrutíferas. Os veículos penhorados nos autos são: um Fiat/Uno, de R$ 8.896,00, um Fiat/Vivace, de R$ 22.741,00 e um Honda/CR-V, de R$ 67.696,00, num total de R$ 99.333,00, ao passo que a dívida é R$1.118.015,78 (ID 167954145 de origem), ou seja, a penhora é de apenas 8% da dívida. Em relação a penhora no rosto dos autos do Arrolamento Sumário n° 0732148-53.2020.8.07.0001 (ID 122670384 da origem), em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, sabidamente este gera apenas mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que decorrerá efetivo recebimento pelo credor. Assim, considerando que foram envidados todos os esforços para localizar bens da executada passíveis de constrição, em tese, restam presentes os requisitos justificadores da penhora que possam recair sobre o faturamento da empresa. Por outro lado, necessário analisar desde logo se a constrição teria ou não capacidade de inviabilizar a atividade econômica da empresa. Com efeito, o contrato administrativo em execução pela agravante junto a PMDF, objeto da penhora (ID 50225656), conta com empenho de R$ 1.116.996,68, dos autos já foram pagos R$ 372.325,40, restando um saldo a receber de R$ 744.671,58. Logo, a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do saldo a receber gira em torno de R$223.401.47, de modo que ainda restará a agravante cerca de R$ 521.270,10. Por sua vez, denota-se que a própria agravante alega que as despesas envolvendo os custos da atividade econômica na execução do contrato administrativo é da ordem de R$ 315.069,91 (ID 50225638. p. 5), ou seja, do total a receber, mesmo depois de realizada a penhora de R$223.401.47, ainda lhe sobrará um valor expressivo – em torno de R$ 206.200,09. Impende ressaltar que o valor atribuído pela agravante a conta de energia junto a NEOENERGIA (R$213.326,51) sequer foi comprovada nos autos, ademais, a recorrente mesmo aduz que se trata de pendência da empresa, ou seja, constitui o seu passivo, e não os custos operacionais da atividade econômica. Vale ressaltar que a agravante alega de forma genérica o comprometimento financeiro da empresa, todavia, não especifica o que seria seu custo e lucro líquido. Portanto, em tese, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada, primo ictu oculi, que a penhora teria o condão de obstar a atividade econômica da empresa, ora agravante. A corroborar o entendimento supra, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A constrição de 30% do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios. 2. In casu, além de esgotados os meios para a localização de patrimônio do executado/agravante, não ficou demonstrado que a penhora no percentual de 30% do faturamento diário poderá resultar em inviabilização do funcionamento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1727142, 07173736520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator